Tribunal: TJMT
Processo: 1040167-56.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040167-56.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ERIKA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 731.218.511-87 (RECORRENTE), ERIKA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR - RELATOR: Acolho parcialmente os embargos declaratórios e fixo os danos morais em R$5.000 (cinco mil reais). DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE- 2ª VOGAL: Manifesto divergência quanto ao voto do relator. Os critérios da fixação dos danos morais serão: a extensão do dano (artigo 944 do CC), função pedagógica do dano moral, capacidade econômica das partes, evitar o enriquecimento sem causa. Assim, entendo pelo acolhimento parcial dos Embargos de Declaração, reputando justa e razoável a redução do valor arbitrado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais. POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO PELA AUTORA. DANO MORAL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. ACOLHIMENTO PARCIAL.

1.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material, na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2.

Verificada a existência de contradição no acórdão embargado, o acolhimento parcial dos declaratórios opostos pela parte autora é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ERIKA DE SOUZA OLIVEIRA
opõe embargos de declaração em face de acórdão que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela ora embargada.

Em suas razões, aduz a ocorrência de contradição e omissão ao que sustenta que a fatura 05/2023 está acima da média de consumo e teve o fornecimento do serviço suspenso, motivo pelo qual requer seja mantida a condenação em indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1040167-56.2023.8.11.0001

Polo Ativo

ERIKA DE SOUZA OLIVEIRA

Polo Passivo

AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Os Embargos Declaratórios têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição ou, ainda, suprir omissão encontrada.

Trata-se, pois, de meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

O ponto de insurgência quanto à fatura 05/2023 não merece guarida.

A fatura 05/2023 foi emitida com cobrança de 21m3 e verifica-se das faturas anteriores uma média entre 13 e 18m3, estando referida fatura dentro de uma variação esperada, sem qualquer discrepância.

Denota-se que as razões de decidir constam do acórdão e a irresignação da parte embargante não passa de mero inconformismo, o que não é cabível em sede de embargos de declaração.

Em outro norte, verifica-se a existência de omissão/contradição quanto à suspensão do fornecimento do serviço.

Com essas razões, a suspensão indevida, por decorrência lógica, atrai o dano moral
in re ipsa
, pois o constrangimento supera a simples órbita do aborrecimento rotineiro, impondo na vítima reflexos psicossociais.

O serviço de água é um serviço público indispensável, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme rege o art. 22, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse aspecto, é despiciendo alongar-se acerca dos danos advindos da suspensão indevida do serviço em voga, os quais são intuitivos pela sua natureza (essencialidade), de modo que ostenta potencial ofensivo para ultrapassar a esfera patrimonial e ingressar nos direitos da personalidade.

Assim, procede a condenação em danos morais, porque a situação ultrapassa uma simples falha de serviço e ingressa no campo dos direitos da personalidade. A respeito, julgado desta Turma Recursal e do Superior Tribunal e Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DANO MORAL. SUSPENSÃO ILEGAL DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO IN RE IPSA. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊ NCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. Na origem, cuida-se de ação de procedimento ordinário proposta em desfavor de RGE Sul Distribuidora de Energia S.A. com o fim de obter reparação dos danos morais sofridos pelo autor, por ocasião da suspensão do serviço de energia elétrica em sua residência.

2. Afasta-se o pleito de aplicação da Súmula 283/STJ, porquanto o agravo em recurso especial impugnou todos os fundamentos da decisão que não admitiu o apelo nobre.

3. A análise do recurso especial não encontra óbice na Súmula 7/STJ, nem se faz necessária a interpretação de norma infralegal, estando preenchido, ainda, o requisito do prequestionamento.

4. Segundo a jurisprudência desta Corte, "A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se
in re ipsa
, em decorrência da ilicitude do ato praticado." (AgRg no AREsp n. 239.749/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/8/2014, DJe de 1/9/2014).

5. No caso, o acórdão proferido pelo Tribunal estadual, não obstante tenha reconhecido a ilegalidade da suspensão do serviço de energia, concluiu que "caberia ao autor demonstrar que a conduta da concessionária causou-lhe danos de natureza extrapatrimonial, a ensejar reparação pecuniária." (fl. 185), em confronto com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.204.634/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023). (g.n.)

COBRANÇA DE FATURA DE ENERGIA COM VALOR ACIMA DA MÉDIA MENSAL DE CONSUMO – ABUSIVIDADE – REITERADAS TENTATIVAS INFRUTIFERAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – CORTE DOS SERVIÇOS ENERGÉTICOS – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO DO QUANTUM – ADEQUAÇÃO AOS PARAMETROS LEGAIS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADA – TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULAS 54 E 362 DO STJ – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – PEDIDO CONTRAPOSTO – REJEITADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser responsabilizada a concessionária de energia, pelos prejuízos causados ao consumidor, ante ao corte administrativo de serviço público essencial, em virtude da cobrança de fatura com valor acima da média de seu consumo mensal.

Deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

(N.U 1027038-15.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/06/2023, Publicado no DJE 01/06/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURAS DISCREPANTES DO CONSUMO MÉDIO – AUSÊNCIA DE REGULARIDADE DA COBRANÇA - CORTE INDEVIDO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITOS DISCUTIDOS ADMINISTRATIVAMENTE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O serviço público de energia elétrica é essencial no cotidiano do consumidor, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme artigo 22 do CDC.

2. É indevido corte do fornecimento de energia elétrica quando o débito que o motivou está sendo discutido administrativamente.

3. Com relação ao valor indenizatório a título de dano moral, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

4. Ausentes provas da regularidade das cobranças e havendo nítida discrepância em relação ao consumo médio da unidade, torna-se imprescindível a revisão das faturas questionadas.

5. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1003869-64.2022.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 22/05/2023, Publicado no DJE 26/05/2023)

Logo, sendo indevido o corte, inequívoca a obrigação em indenizar, sendo, pois, a obrigação objetiva na forma do Código de Defesa do Consumidor e § 6º, do art. 37, da Constituição Federal, ou seja, independe da existência de culpa ou dolo. Por força disso, estão preenchidos os elementos: a) ato ilícito; b) dano; e, c) nexo causal.

Reconhecida a obrigação de reparar, o artigo 944, do Código Civil, descreve que a indenização se mede pela extensão do dano. É consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Dentro dessa parametrização, mantenho a condenação fixada na origem de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a fim de reparar o dano ocasionado pela suspensão do fornecimento do serviço.

Dispositivo

Em face do exposto, conheço do recurso oposto e
ACOLHO, EM PARTE, os embargos opostos
para manter a condenação ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, mantendo o acórdão nos demais termos.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024